Tribunal: TJDFT
Processo: 0720594-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720594-90.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRIELLE BERNARDES LIMA PACIENTE: VALTER CAMARA MAFRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Andrielle Bernardes Lima, OAB-DF 37.344, em favor de VALTER CAMARA MAFRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado nos autos de ação penal em que figura como réu por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo consta, o acusado foi autuado em flagrante – APF 98/2021 – Ocorrência Policial no 070/2021 - 10 aDP -, em 27/05/2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo a prisão em flagrante homologada e, a requerimento do Ministério Público, convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a decretação da medida extrema não se justifica em face das condições pessoais do acusado, pois primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência certa. Ressalta ser o acusado servidor público da área de saúde, com mais de 60 anos de idade, já na iminência da aposentadoria e que a manutenção da prisão preventiva pode acarretar em sua exoneração, o que lhe traria prejuízos pessoais e familiares, já que responsável pelo sustento da filha maior de idade. Aponta que seus antecedentes criminais são remotos e que sua condenação anterior por crime de tráfico já fora extinta há mais de 5 anos, não servindo, assim, para efeito de reincidência. Sustenta que a usuária com quem apreendida as drogas que ensejaram sua prisão em flagrante é pessoa do seu relacionamento, e que o entorpecente (duas porções de cocaína e maconha) foi compartilhado com ela sem intenção de lucro e com fins terapêuticos, razão pela qual a tipificação penal da conduta como tráfico de drogas, conferida pela autoridade policial e homologada pelo juízo impetrado, é questionável, uma vez que a hipótese encontraria melhor tipo na figura do uso compartilhado. Argumenta que a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas é ínfima e insuficiente para efeito de conclusão sobre a existência de tráfico de drogas. Argui, por fim, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi autuado em flagrante na posse de drogas e apetrechos para o tráfico, sendo identificado pela usuária abordada logo após o comércio proscrito, e ainda na posse dos entorpecentes, como a pessoa que lhe vendeu, por certa quantia em dinheiro, as porções de maconha e cocaína regularmente apreendidas. Além disso, na sequência, foram apreendidas em sua residência outras porções de entorpecentes, reforçando, desse modo, os indícios de autoria que pesam sobre si. A alegação de uso compartilhado, sem fins lucrativos e com finalidade de uso terapêutico, não encontra sustentação nos autos. Com efeito, a usuária, em seu depoimento à autoridade policial declarou que adquiriu a droga mediante pagamento em dinheiro e que o acusado era seu fornecedor habitual, tanto de maconha como de cocaína. Desse modo, reputo presente, na hipótese, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante as circunstâncias da infração e os antecedentes penais do acusado, indicadores reais de risco de reiteração delitiva. Decerto, o acusado ostenta condenação anterior pela prática do mesmo delito de natureza hedionda, tráfico de drogas, e as declarações da usuária revelam habitualidade na prática criminosa, a sugerir possível dedicação ao comércio proscrito. Sua condenação anterior, embora não seja recente, não pode ser classificada como remota, uma vez que os autos não vieram sequer instruídos com comprovação de extinção da pena há mais de cinco anos, como alegado pela advogada impetrante. Mas ainda que seja essa a situação – afastamento da reincidência -, a condenação permanece válida para efeito de antecedentes penais, conforme assentada jurisprudência do STF e desse Tribunal de Justiça, sendo vetor idôneo para decretação da prisão preventiva, se presente, como no caso, indicativos de que a atuação criminosa é atual. A adoção de medidas cautelares alternativas, na hipótese, não transparece, ao menos nesse primeiro momento, ser medida eficaz para resguardo da ordem pública, haja vista a existência de indícios de dedicação à atividade criminosa, valendo-se o acusado de sua residência como local de armazenamento de drogas. De fato, os indícios de que a residência era usada como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes, avulta o risco de novas infrações, no caso de concessão imediata da liberdade. Assim sendo, o risco de reiteração delitiva, na espécie, está calcado em prognose extraída das circunstâncias do caso, ponderadas em compasso com as condições pessoais desfavoráveis do autuado, reveladoras da necessidade da medida cautelar extrema. Registre-se que ocupação lícita e residência fixa, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva, se presente ao menos um dos pressupostos do art. 312, do CPP, como na hipótese. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator